Tribunal: TJDFT
Processo: 0706797-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0706797-42.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DINASA DISTRIBUIDORA NACIONAL S/A DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo STJ no REsp 1340553 (Temas 566 - 571). Para tanto, afirma que o paradigma acima mencionado não se aplica ao caso, defendendo a impossibilidade de aplicação retroativa da prescrição intercorrente prevista no art. 40, § 4o, da Lei de Execução Fiscal, dispositivo introduzido apenas em 29/12/2004 pela Lei no 11.051/2004. Afirma que à época do ajuizamento da execução e do subsequente arquivamento do feito, o referido comando legal sequer integrava o ordenamento jurídico. Ao final, requer o provimento do agravo interno, a fim de se admitir o recurso especial. Contrarrazões no ID 75654102. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 72767642, e passo à nova análise do recurso especial, declarando prejudicado o agravo de ID 74677568. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE. FALIDA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PELOS SÓCIOS. ARTIGO 36 DO DECRETO-LEI 7.661/45. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. Nos termos dos artigos 36 e 37 do Decreto Lei 7.661/45, aplicável ao caso por força do princípio tempus regit actum, a pessoa jurídica falida preserva sua capacidade processual, podendo figurar como assistente nas ações em que a massa falida seja parte ou interessada, inclusive para requerer medidas conservatórias de bens. 2. Na espécie, a agravante ofereceu exceção de pré-executividade almejando a extinção da execução fiscal pelo reconhecimento do pagamento do débito ou do transcurso prescrição intercorrente. Portanto, ante a natureza da atuação da empresa falida em proveito da massa, a representação pelos sócios não traduz irregularidade a obstar o conhecimento do incidente. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 566), delineou os contornos da sistemática da prescrição intercorrente. Verificado que a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor, teve início automático do prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Diante do decurso do prazo de suspensão de um ano e prescricional de cinco anos, sem qualquer providência tendente à citação da executada, forçoso considerar consumada a prescrição intercorrente. 4. Na hipótese, é inaplicável o enunciado da Súmula 106 do STJ, porquanto a paralisação do processo, até consumar a prescrição, se deu única e exclusivamente por desídia do exequente. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 5o, caput, do Código de Processo Civil; e 40, § 4o, da Lei 6.830/1980, defendendo ser indevida a aplicação da prescrição intercorrente de forma retroativa. Afirma que à época do ajuizamento da execução e do subsequente arquivamento do feito, o referido instituto não integrava o ordenamento jurídico. Acrescenta que o fisco habilitou os créditos no juízo falimentar, que obteve suspensão judicial do feito, e que não teve oportunidade de contraditório quanto ao marco inicial da prescrição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos da lei. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 40, § 4o, da Lei 6.830/1980. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010